Tribunal: TJDFT
Processo: 0740452-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. PARCELAS EM ATRASO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR ÍNFIMO. MAJORAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PRESTAÇÃO RECONHECIDA. REDUÇÃO PELA METADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A fixação dos honorários advocatícios, com base na apreciação equitativa, deve ocorrer quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou o valor da causa for muito baixo, nos termos do art. 85, §8o do CPC.
2. Impõe-se a majoração do valor arbitrado, a título de honorários advocatícios, quando for insuficiente a remunerar o trabalho despendido pelo patrono da causa.
3. Reduz-se pela metade os honorários advocatícios quando houver reconhecimento do pedido com o cumprimento integral da prestação reconhecida, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC.
4. Recurso conhecido e provido.